Tribunal: TJMT
Processo: 1007990-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por SISTEMA FACIL INCORP. IMOBILIARIA-CUIABA II - SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória no 1045639-54.2019.8.11.0041, ajuizada por ADRIANA SILVA CELESTRINO, ao proferir o despacho saneador, afastou a prejudicial de mérito referente à prescrição e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Ainda, aplicou-lhe multa de 2% sobre o valor atualizada da causa.
Para tanto, sustentam as agravantes que, dado o decurso do tempo, a pretensão da agravada de receber valores referentes à indenização por supostos pagamentos de juros de obra, encontra-se extirpada pela prescrição trienal, visto que, os prazos começaram a fluir a partir de dezembro de 2012, até fevereiro de 2014.
Alegam que a inversão do ônus da prova não pode ser deferida indistintamente, mormente quando não verificados os requisitos para sua efetiva aplicação, sendo exatamente o caso em questão, em que a requerente não demonstrou sua hipossuficiência técnica.
Por fim, alegam que a multa aplicada pelo manejo de embargos de declaração protelatórios é indevida, isso porque,a interposição dos aclaratórios era necessária em razão da nítida contradição do Juízo, que considerou o prazo da prescrição decenal, inaplicável ao caso discutido na lide.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Embora os agravantes tentem demonstrarem os fundamentos que sustentariam o deferimento do pedido liminar, nota-se que o caso em tela não revela o perigo da demora, no tocante ao pedido de reconhecimento da prescrição trienal.
É que, ao menos nesse instante e no atual estágio da lide, não se verifica qualquer comando judicial que importe em prejuízo à parte recorrente, por se tratar de processo ainda na fase de conhecimento, sem qualquer medida expropriatória, de modo que, as questões concernentes à prescrição da pretensão da parte autora, inversão do ônus da prova e aplicação da multa, poderão ser resolvidas quando da análise exauriente do presente recurso, sem que ocorra qualquer prejuízo.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.